Tribunal: TJDFT
Processo: 0709639-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709639-54.2022.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WELTON LINHARES LIMA APELADO: XT SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, AUTIBANK PAGAMENTOS S.A., BX CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL E FINANCEIRA LTDA, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora